Tribunal: TJDFT
Processo: 0700405-98.2025.8.07.0017
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Validade da citação de pessoa jurídica. Teoria da aparência. Penhora de ativos financeiros e de faturamento. Ônus do executado. Pretensão de rediscussão da matéria. Não cabimento. Embargos de declaração não acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a validade da citação de pessoa jurídica, com base na teoria da aparência, e a constrição de ativos financeiros, inclusive sobre faturamento, em fase de cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar, de forma expressa, dispositivos legais invocados sobre a nulidade da citação; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos limites legais da constrição patrimonial diante do risco à continuidade da atividade empresarial.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial, não se prestando, contudo, à substituição do acórdão embargado nem à revisão dos fundamentos da decisão.
4. A omissão sanável por embargos de declaração restringe-se aos casos em que o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso concreto, ou quando incorre em qualquer das condutas previstas no art. 489, § 1o, da mesma norma processual.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões ou teses jurídicas suscitadas pelas partes, bastando que, da análise dos autos, encontre fundamentos suficientes para formar sua convicção, sendo-lhe exigido enfrentar apenas as matérias capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme dispõe o art. 489, § 1o, IV, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982386, 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20.03.2025, DJe 03.04.2025.